Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. CORRETORAS. VÍNCULO CONTRATUAL POSTERIOR. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 34 do CDC prevê que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
2. Não há como imputar responsabilidade a uma das corretoras pelos prejuízos causados à consumidora se inexistia vínculo contratual entre aquela e a correspondente cambial no momento em que a autora celebrou o negócio de compra de moeda estrangeira com a correspondente.
3. Nos termos do art. 2° da Resolução n° 3.954/2011 do BACEN, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. Considerando a existência de “contrato de prestação de serviços de correspondente no país”, vigente ao tempo da entabulação do negócio entre a consumidora e a correspondente cambial, à luz das disposições do CDC e da Resolução n° 3.954/2011 do BACEN, a corretora deve ser responsabilizada solidariamente pela ausência de entrega das moedas estrangeiras à autora.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.